Tribunal: TJDFT
Processo: 0702479-18.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0702479-18.2021.8.07.0001 APELANTE: JOSE MIRAMAR FERREIRA APELADO: JAYRO FRANCISCO MACHADO LESSA DECISÃO 1. Cuida-se de pedido de tutela de urgência formulado na apelação interposta contra o indeferimento da inicial de interdito proibitório, por carência de interesse-adequação, haja vista que constrição ou ameaça à posse decorreu de medida judicial. Alega ato de esbulho por meio do mandado de reintegração de posse, expedido nos autos do Proc. 0030510-80.2007.8.07.0001, em desfavor da ex-proprietária, Patrícia Marques Rebouças, relativo ao imóvel localizado na Área Especial 04, Quadra 09, Loja 6, térreo, Sobradinho – DF, adquirido há mais de 14 anos, por meio de instrumento de compromisso de compra e venda. Sustenta a impossibilidade de ser atingido pelos efeitos daquela sentença por ser terceiro de boa-fé e que foi apenado pela inimizade existente com o Juiz, já que apresentou pelo menos 3 incidentes de suspeição, bem como que há contradição na sentença em relação à necessidade de oposição de embargos de terceiro, uma vez que já foram opostos, entretanto, a respectiva inicial foi indeferida (Proc. 0739484-11.2020.8.07.0001). Afirma ser evidente a parcialidade do Juiz, a violação às normas processuais, pois ausente ordem de emenda à inicial e comprovados os requisitos para se coibir judicialmente a ameaça a sua posse. Requer i) a concessão do efeito suspensivo à apelação para suspender a execução no 0030510-80.2007.8.07.0001, até julgamento final do apelo, nos termos do CPC 313 , III e V, “a”; ou ii) antecipação da tutela com o objetivo de coibir “qualquer ameaça que, porventura, venha a ser praticada pelos integrantes do “movimento dos sem terras”; ou iii) tutela de evidência para evitar que o bem de família sujeite-se hasta pública. No mérito, requer seja cassada a sentença. Aponta perigo de dano na possibilidade de perdas na produção da fazenda. 2. Não vejo configurada, em princípio, a aparência do bom direito. É assegurado ao possuidor, que tem justo receio de ser molestado na sua posse, o direito de se servir das ações possessórias para afastar a turbação ou esbulho iminente (CPC 567). O interdito proibitório, entretanto, não é o meio processual adequado para o controle de decisão judicial transitada em julgado, como no presente caso, em que a reconvenção em desfavor da anterior proprietária do imóvel em questão, foi julgada parcialmente procedente, com ordem de expedição de mandado de imissão na posse (id 24758785 – p. 12). Assim, inexistente, à primeira vista, vício sanável, incabível ordem de emenda. Note-se que o pedido de efeito suspensivo ao apelo é inócuo, no presente caso, pois concedido ope legis (CPC 1.012) e restrito à sentença de que se recorre, não da proferida em outra demanda. Outrossim, ausente prova de ordem de penhora/hasta pública, além de que a ameaça ou turbação/esbulho por parte de “integrantes do movimento dos sem terras”, e o perigo de prejuízo na “produção da fazenda” mostram-se alegações dissociadas do objeto da demanda, constituído por loja localizada em área urbana. Ademais, o imóvel encontrava-se vazio, quando o apelado foi imitido na posse, conforme certidão do oficial de justiça (id 83441698 – autos 0030510-80.2007.8.07.0001). No que concerne à alegada animosidade com o MM Juiz, lembro que incidentes de suspeição instaurados a pedido do apelante foram rejeitados pelo Órgão competente. 3. Indefiro, portanto, a liminar. Intimem-se. Após, cls. Brasília, 29 de julho de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator